Tribunal: TJDFT
Processo: 0733262-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0733262-93.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA EMBARGADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS, GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 36298098), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora